Tribunal: STF
Processo: ARE 1484720
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cid Miguel da Silva interpôs, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ´c´do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc 8) assim ementado:  



    CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.



    2. A pensão militar foi originalmente regulada pela Lei nº 3.765/1960, com alíquota de 7,5% (sete e meio por cento), alterada posteriormente pela Lei nº 13.954/2019, que estabeleceu aumentos para esse percentual.



    3. A Lei nº 13.954/2019 também alterou o Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, estabelecendo a cobrança de contribuição previdenciária dos militares locais, mediante alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas.



    4. Descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei nº 667/1969 c/c a Lei n° 13.954/2019 e o art. 3º-A da Lei nº 3.765/1960, não há falar em ilegalidade do ato praticado pelos Impetrados/Apelados.



    5. Recurso não provido.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 42, § 1º, e 37, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 1.177 da repercussão geral.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à minha relatoria, determinei o seu retorno à origem para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.177 (eDoc 21). 



    Devolvidos os autos ao TJDFT, foi refutado o juízo de retratação (eDoc 24, fl. 10), ao fundamento de que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.338.750/SC (Tema 1.177), decidiu-se que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal”.



    Sucessivamente os autos retornaram a esta Suprema Corte.  



    Ocorre que, posteriormente - em 17.5.2025 -, o Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no ARE nº 1.442.005/DF, Tema n. 1.397, quanto à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei 13.954/2019, de alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, declarada inconstitucional no julgamento do tema n. 1.177 da sistemática da Repercussão Geral (Leading case: RE 1.338.750), especificamente em relação àqueles beneficiários vinculados ao Distrito Federal.  



    Como se vê, a matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.  



    Em face do exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que, em atenção ao Tema 1.397 da repercussão geral, seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se. Dê-se baixa imediata.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente